Tribunal: TJMT
Processo: 1035023-95.2023.8.11.0003
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-07
Data de publicação: 2025-05-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1035023-95.2023.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Transporte Aéreo, Práticas Abusivas]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[THAIANE PERES BUCAIR DE LIMA - CPF: 002.935.811-69 (APELANTE), LIARA PORTUGAL IENKE - CPF: 048.205.669-03 (ADVOGADO), ROBSON DIAS DE LIMA - CPF: 009.387.491-02 (APELANTE), I. B. D. L. - CPF: 093.804.091-09 (APELANTE), J. B. D. L. - CPF: 074.899.381-98 (APELANTE), DECOLAR. COM LTDA. - CNPJ: 03.563.689/0002-31 (APELADO), CLAUDIO PEREIRA JUNIOR - CPF: 245.787.858-66 (ADVOGADO), SKY AIRLINE S.A. - CNPJ: 20.023.372/0001-40 (APELADO), LUCIANO DE ALMEIDA GHELARDI - CPF: 835.875.279-20 (ADVOGADO), DIEGO DEMICIANO - CPF: 066.672.679-51 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO NÃO CONFIGURADA. RESPONSABILIDADE AFASTADA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação em Ação Indenizatória por Danos Materiais e Morais Decorrente de Relação de Consumo julgada improcedente,
proposta sob a alegação de falha na prestação de serviço de transporte aéreo internacional.

Os apelantes suscitam preliminar de cerceamento de defesa. A agência de turismo (ré) argui, em preliminar, sua ilegitimidade passiva.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Analisar se houve cerceamento de defesa, se a agência de turismo é parte legítima para figurar no polo passivo da demanda, e se houve falha na prestação do serviço apta a gerar dever de indenizar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Não há cerceamento de defesa quando o julgador indefere provas irrelevantes ao deslinde da causa (CPC, art. 130).

4. A agência de turismo integra a cadeia de consumo e responde solidariamente pelos danos causados ao passageiro (CDC, artigos 7º e 14).

5. Aplica-se ao caso o regime da responsabilidade objetiva, mas o consumidor também tem a obrigação de cautela e verificação prévia das condições contratuais, como regras tarifárias, tempo de conexão e exigências de despacho.

6. Os autores não comprovaram a existência de falha na plataforma de vendas, tampouco demonstraram ter respeitado o tempo mínimo recomendado para embarque internacional com despacho de bagagem, o que atrai a incidência do art. 14, § 3º, II, do CDC (culpa exclusiva do consumidor).

7. Ausente prova de falha na prestação do serviço, não há ato ilícito nem o consequente dever de reparação por danos materiais ou morais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso não provido.

Tese de julgamento
:

1.

O indeferimento de prova testemunhal não caracteriza cerceamento de defesa quando os autos contêm elementos suficientes ao julgamento.

2.

A agência de viagens responde solidariamente com a companhia aérea por falhas na prestação do serviço (artigos 7º e 14 do CDC).

3.

A aquisição de passagem com tarifa sem franquia de bagagem impõe ao consumidor o dever de se informar e planejar o despacho com antecedência, sendo sua inobservância causa excludente de responsabilidade da companhia aérea.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, arts. 6º, 7º, 14, 31; CPC, arts. 130 e 373, I; Resolução ANAC nº 400/2016, art. 5º.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-DF, Ap. Cív. 0702387-22.2017.8.07.0020; TJ-MT, RI 1001372-78.2023.8.11.0001; TJ-PR, RI 0007782-58.2022.8.16.0069.

R E L A T Ó R I O

Apelação em Ação Indenizatória por Danos Materiais e Morais Decorrente de Relação de Consumo julgada improcedente. Diante da sucumbência, os autores foram condenados ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 15% sobre o valor atualizado da causa.

Os apelantes suscitam preliminar de cerceamento de defesa, sob a alegação de que o Juízo de origem indeferiu a oitiva de testemunhas.

No mérito, argumentam que os elementos constantes dos autos, aliados à conduta contraditória da companhia aérea, que teria dispensado tratamento desigual em comparação aos demais passageiros, além de impor exigência de despacho incompatível com o tempo de conexão disponível, evidenciam falha na prestação do serviço, o que justificaria a indenização requerida.

Contrarrazões da SKY AIRLINE no Id

271486042, e da
DECOLAR. COM LTDA. no
Id. 276274857, em que
argui, em preliminar, sua ilegitimidade passiva e, no mérito, pede o não provimento do Recurso
(Id 276274857).

Parecer da Procuradoria-Geral de Justiça pelo não provimento (Id 281480396).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

PRELIMINARES

– CERCEAMENTO DE DEFESA

Os apelantes suscitam preliminar de cerceamento de defesa ante o julgamento antecipado da lide, uma vez que foi indeferida a oitiva de testemunhas e, no entanto, julgada improcedente a Ação sob o fundamento de ausência de responsabilidade das apeladas.

Todavia, o artigo 130 do CPC enuncia que compete ao julgador, “
de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias à instrução do processo, indeferindo as diligências inúteis ou meramente protelatórias
”.

A prova pretendida pelos autores (apelantes) mostra-se dispensável, considerando o conjunto probatório já constante dos autos.

Rejeito

a preliminar.

–
ILEGITIMIDADE PASSIVA

A companhia aérea e a agência de turismo devem integrar o polo passivo da demanda, visto que a relação entre as partes é de natureza consumerista, sendo, portanto, aplicável a Lei n. 8.078/90,
que estabelece nos artigos 7º e 14 que
todos os participantes da cadeia de fornecimento respondem de forma objetiva e solidária pelos danos causados ao consumidor.
Confira-se:

"
Art. 7° Os direitos previstos neste código não excluem outros decorrentes de tratados ou convenções internacionais de que o Brasil seja signatário, da legislação interna ordinária, de regulamentos expedidos pelas autoridades administrativas competentes, bem como dos que derivem dos princípios gerais do direito, analogia, costumes e eqüidade.

Parágrafo único. Tendo mais de um autor a ofensa, todos responderão solidariamente pela reparação dos danos previstos nas normas de consumo."

"Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos
"
.

Portanto, é evidente a legitimidade passiva.

Nesse sentido:

“
INDENIZAÇÃO. DANO MATERIAL E MORAL. CANCELAMENTO DE PASSAGEM AÉREA. LEGITIMIDADE PASSIVA. QUANTUM. 1.
A empresa emissora de passagem aérea por meio de programa de milhagem e a companhia aérea respondem solidariamente por dano causado ao consumidor decorrente do cancelamento do bilhete, em razão do qual o autor chegou ao destino com atraso de mais de vinte e quatro horas.
2. O quantum indenizatório do dano moral está sujeito à discricionariedade judicial, informada pela razoabilidade e proporcionalidade, os quais, no caso, autorizam a majoração de R$7.000,00 para R$ 10.000,00
”.
(TJ-DF, N. 07023872220178070020, 4ª Turma Cível, relator Des. Fernando Habibe, j. 5-6-2019, DJE 12-6-2019).

Rejeito a preliminar
.

MÉRITO

Os apelantes ingressaram em juízo sob a alegação de que adquiriram, por intermédio da plataforma digital da ré Decolar.com Ltda., passagens aéreas com destino a Mendoza, Argentina, para o dia 28-8-2023, partindo de Guarulhos-SP, com conexão em Santiago, Chile, em voo operado pela outra ré, Sky Airline S.A.

Aduzem que, ao realizarem o check-in no aeroporto de Guarulhos, foi-lhes oferecido o despacho gratuito de bagagens, condicionado, porém, à retirada dos volumes em Santiago para novo despacho no trecho de conexão.

Argumentam que, em virtude dessa exigência e do reduzido intervalo entre os voos, não conseguiram concluir, em tempo hábil, os procedimentos necessários para o embarque, sendo impedidos de seguir viagem no voo com destino final a Mendoza.

Afirmam, ainda, que houve prática de
overbooking
e que não receberam qualquer assistência por parte das rés, o que os obrigou a arcar com a compra de novas passagens, além de despesas com hospedagem e alimentação. Por tais motivos, entendem que fazem jus à reparação por danos materiais e morais.

A Resolução n. 400 da ANAC preceitua o seguinte sobre atrasos, cancelamentos e impedimentos ao embarque:

“
Art. 5º No processo de comercialização da passagem aérea, a partir da escolha da origem, do destino, da data da viagem e antes de ser efetuado o pagamento pelos seus serviços, o transportador deverá prestar as seguintes informações ao usuário:

I - valor total da passagem aérea a ser pago em moeda nacional, com discriminação de todos os itens previstos no art. 4º, § 1º, desta Resolução;

II - regras de não apresentação para o embarque (no-show), remarcação e reembolso, com suas eventuais multas;

III - tempo de conexão e eventual troca de aeroportos;

IV - regras e valores do transporte de bagagem; e

V - indicação das empresas aéreas que realizarão o transporte, caso o voo seja realizado total ou parcialmente em código compartilhado.
(Incluído pela Resolução nº 692, de 21.09.2022)
”.

É manifesta a relação de consumo no caso concreto, o que atrai a incidência do CDC, especialmente quanto ao regime de responsabilidade objetiva previsto no seu art. 14.

Contudo, tal regime não isenta o consumidor dos deveres de cooperação, atenção e cautela, sobretudo no que se refere à leitura prévia das cláusulas contratuais disponíveis e à verificação de aspectos logísticos essenciais à segurança e viabilidade da viagem.

Os autores adquiriram passagens da categoria
"Tarifa Zero"
, informação expressamente destacada nos bilhetes eletrônicos e nos comprovantes de reserva, nos quais também constava a inexistência de franquia gratuita para despacho de bagagens. Logo, as condições tarifárias eram de fácil acesso (Id

271486004).

Ademais, os bilhetes traziam detalhes claros sobre o tempo de conexão, regras de embarque e políticas de alteração e cancelamento (Id 271485920).

As bagagens dos autores pesavam, cada uma, aproximadamente 20kg (Id 271485962), o que demonstra a indispensabilidade do serviço de despacho.

Infere-se que, por mera liberalidade, a companhia aérea autorizou o envio das malas no trecho Guarulhos–Santiago, mas condicionou nova franquia à reapresentação dos volumes no aeroporto de Santiago para envio posterior a Mendoza.

Essa orientação, segundo os próprios apelantes, foi prestada no balcão de atendimento, não se caracterizando como fato oculto ou surpresa contratual.

Assim, competia aos consumidores, antes da confirmação da compra, atentar-se às restrições
tarifárias e contratar previamente o serviço de despacho de bagagem
, o que não foi feito.

Ainda que se alegue falha no sistema da plataforma digital, não há nos autos qualquer comprovação documental de erro técnico ou de efetiva indisponibilidade no momento da aquisição das passagens, tratando-se de afirmação isolada, sem respaldo objetivo.

Consoante amplamente divulgado nos
sites
das companhias aéreas, inclusive da SKY,
é obrigação do passageiro apresentar-se com, no mínimo, três horas de antecedência para voos internacionais, quando houver necessidade de despachar bagagens
.

Ao optarem por bilhetes com
conexão de

apenas duas horas
e ao concordarem com a retirada e o novo despacho das malas em Santiago, os apelantes assumiram os riscos inerentes à logística escolhida, principalmente diante do curto intervalo e da exigência de procedimentos aduaneiros e migratórios.

A companhia aérea demandada forneceu informações adequadas e claras ao consumidor, nos termos dos artigos
6º
e
31
do
CDC
, como se depreende das orientações contidas no
site
da empresa Decolar (
https://www.decolar.com/ajuda/bagagem-assentos-e-check-in_GMTYw/quanto-tempo-antes-devo-estar-no-aeroporto_DMTI1
).

Extrai-se da lide que a família permaneceu
retida na área destinada ao despacho de bagagens e
não se dirigiu ao portão de embarque
.

Importante ressaltar que as filmagens no corredor, bem como as conversas e áudios apresentados, não mostram, de maneira clara e inequívoca, que se referem ao voo objeto da presente Ação.

Sobre a matéria:

“
AÇÃO INDENIZATÓRIA EM OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C OBRIGAÇÃO DE PAGAR – PRELIMINAR DE IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA AFASTADA – EMPRESA AÉREA – ALTERAÇÃO DO VOO – DESPACHO DE BAGAGEM – FALHA NA INFORMAÇÃO – PERDA DA CONEXÃO - AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA DOS FATOS ALEGADOS PELA PARTE CONSUMIDORA - ÔNUS DA PARTE AUTORA - ATO ILÍCITO NÃO CARACTERIZADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1 . Em relação à preliminar de impugnação à justiça gratuita, verifico que a parte Recorrida não demonstra elementos suficientes para que seja afastada a condição de miserabilidade da parte Autora, razão pela qual rejeito a preliminar. 2. Trata-se de Ação Indenizatória Em Obrigação De Fazer C/C Obrigação De Pagar na qual a parte Reclamante, ora Recorrente, alega que teve prejuízos de ordem moral a patrimonial decorrentes da falha na prestação de serviços pela parte Requerida. 3 . Sentença de improcedência da ação. 4. Utilizo a sentença recorrida como fundamento para julgar o presente recurso: “(...) No caso vertente, as provas anexas aos autos demonstram que o atraso no embarque fora causada por perda de voo, pois o voo inicialmente contratado partiria as 14h:20min, já o novo partiu as 15h:00min e chegaria ao destino final ás 20h35min. Logo, o atraso na chegada seria de 3 horas, contudo, a reclamante perdeu o voo sendo assim, para que a consumidora não ficasse no prejuízo e a seu pedido, a reclamada a realocou em voo de outra companhia aérea onde a mesma embarcou 23h45min e chegou ao destino às 01h05min , conforme demonstrado pela reclamada.
No caso, resta evidenciado que o caso é de ocorrência de “no-show” ou seja a reclamante não compareceu a tempo para o embarque e não há nos autos prova inequívoca de que o não comparecimento ao embarque tenha sido causado pela ré. (...) Diante disso, não há que se falar em indenização por danos morais, devendo tal pedido, portanto, ser julgado improcedente (...)” 5. A inversão do ônus da prova aplicada às relações de consumo, nos termos do art. 6º, inciso VIII, do CDC, não importa em desonerar a parte Autora da comprovação mínima de suas alegações e dos fatos constitutivos do seu direito, nos termos do art. 373, inciso I, do CPC. 6. A parte Autora não se desincumbiu do seu ônus probatório, pois não juntou qualquer documento comprobatório da alegação de que não conseguiu embarcar no voo da conexão por ato praticado pela parte Requerida.
7. Inexistindo ato ilícito, não há que se falar em responsabilidade civil e dever indenizatório pela conduta imputada à parte Requerida . 8. A sentença não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9 .099/95. 9. Recurso conhecido e improvido. 10 . Condeno a parte Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que, nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95, fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, ficando suspensa a exigibilidade, nos termos do art. 98, § 3º do CPC. ARISTEU DIAS BATISTA VILELLAJuiz de Direito Relator
”
(TJ-MT, RI n. 10013727820238110001, Terceira Turma Recursal, relator juiz de Direito Aristeu Dias Batista Vilella, j. 6-11-2023, DJe 10-11-2023).

Nessas circunstâncias, não se pode atribuir à companhia aérea a responsabilidade pela negativa de embarque de passageiro que nem sequer compareceu no horário adequado, em razão de contratempos inerentes aos serviços.

Para ilustrar:

“
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. PLEITO DE REFORMA E PROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS INICIAIS – IMPOSSIBILIDADE
. PASSAGEIRO QUE CHEGOU ATRASADO PARA A REALIZAÇÃO DE ‘CHECK-IN’ – IMPEDIMENTO DE EMBARQUE – CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR – EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE – ART. 14, § 3º, INCISO II, DO CDC. AUSÊNCIA DE OBRIGATORIEDADE NA REALOCAÇÃO EM OUTRO VOO – COMPANHIA AÉREA QUE NÃO FALHOU NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO
– ‘NO SHOW’ DO TRECHO INTERNACIONAL. ART. 7º DA RESOLUÇÃO N. 400/2016 DA ANAC QUE NÃO SE APLICA AO CASO CONCRETO – PASSAGENS ADQUIRIDAS QUE POSSUÍAM DATAS PRÉ-ESTABELECIDAS. PASSAGEIRO QUE DESCUMPRIU O DEVER DE COMPARECIMENTO AO AEROPORTO COM A ANTECEDÊNCIA EXIGIDA PELO TRANSPORTADOR – ART. 18 DA RESOLUÇÃO N. 400/2016 DA ANAC. DANOS MATERIAIS E MORAIS INDEVIDOS. PRECEDENTES. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO INOMINADO CONHECIDO E DESPROVIDO
”.
(TJ-PR, N. 0007782-58.2022.8.16.0069, 5ª Turma Recursal dos Juizados Especiais, relatora juíza de Direito Maria Roseli Guiessmann, j. 24-2-2024, DJe 26-2-2024).

Quanto ao alegado
overbooking
, não ficou comprovado. Ao contrário, a companhia aérea apresentou documentação que demonstra que o voo decolou com assentos vagos (Id 271486005).

Pelo exposto,
em consonância com o parecer da PGJ,
nego provimento
ao Recurso. C
om amparo no art. 85, § 11, do CPC,
majoro os
honorários advocatícios sucumbenciais de 15% para 17% sobre o valor da causa.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/05/2025